Tribunal: TJPA
Processo: 0803685-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803685-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS PORTILHO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, pois o paciente foi encontrado na posse de substância entorpecente com características de traficância (embaladas em saquinhos e dívidas em porções), estando, inclusive, na companhia de um menor de idade no momento da abordagem policial. Como bem delineado no decreto constritivo, o paciente é contumaz na prática delitiva de tráfico de entorpecentes, eis que responde em outro processo por crime desta natureza, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do paciente. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

2.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE INCABÍVEL EM VIA ESTREITA DE WRIT.

Deixo de analisar o pedido de reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, por não se tratar de matéria cabível em sede de
writ
.

Da mesma forma, incabível as alegações de que a prisão do paciente é inviável em razão de ausência de provas da traficância e
por se tratar de pequena quantidade de maconha, visto que demanda o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
.

3. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
LUCAS PORTILHO DO NASCIMENTO,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 01/10/2019 por ter praticado, supostamente, previsto no art. 33 da Lei 11.3434/06.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva, eis que o paciente foi preso em via pública sem apresentar qualquer indicação de que estava vendendo drogas. Soma-se o fato do Paciente ser primário e não se dedicar a atividade ilícita nem integrar organização criminosa, conduziria ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33 §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Assevera, ainda, a defesa que a prisão do paciente é medida desproporcional, cabendo a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, visto que o fato criminoso não extrapola as elementares do tipo penal, indicando que, caso o Paciente seja condenado, poderá ser imposto regime diverso do fechado, bem como aplicada a substituição do artigo 44 do Código Penal.

Por fim aponta, a recomendação nº 62 do CNJ, para que seja revogada ou concedida mediadas cautelares diversas da prisão e/ou prisão domiciliar, a fim de salvaguardar a saúde e a vida do mesmo diante do risco de contaminação dentro da casa penal.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da desembargadora Maria de Nazaré Gouveia que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“1. Trata-se de denúncia oferecida em pelo Ministério público onde se imputa a LUCAS PORTILHO NASCIMENTO os delitos tipificados no Art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/06;

2. Em 02/10/2019, a prisão em flagrante do ora paciente foi convertida em prisão preventiva por este juízo;

3. Conforme se depreende dos autos, o ora paciente foi preso em flagrante quando uma guarnição se encontrava em ronda, oportunidade em que teria sido encontrado na companhia do menor A.C.D.S.M., tendo ocorrido a apreensão de 15 (quinze) papelotes de “maconha” embrulhados em papel alumínio, 01 (uma) porção de maconha de aproximadamente 27 gramas, embrulhada em plástico transparente e 01 (um) rolo de papel alumínio, conforme atesta o auto de apresentação e apreensão (fl. 11-APF). Laudo de constatação provisória de (fl. 12-APF). O menor A.C.D.S.M, vulgo “CABO”, que estava na companhia do ora paciente no momento da abordagem, informou em sede policial que a droga encontrada é oriunda do Município de Breves/PA;

4. Conforme se depreende de Certidão Criminal (fl. 18-APF), o paciente ostenta anotação criminal pela prática de tráfico e associação para o tráfico nos autos do processo de n° 0009510-

48.2017.8.14.0043;

5. Em 27/11/2019, o Ministério público ofereceu a denúncia;

6. Em 17/12/2019, foi recebida a denúncia;

7. Em 29/01/2020, este juízo acolheu a manifestação ministerial, indeferiu o pedido de revogação, mantendo a prisão preventiva de LUCAS PORTILHO NASCIMENTO, sob o fundamento de evitar a reiteração criminosa, resguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão de, inclusive o réu já ostentar anotação de procedimento por tráfico de drogas;

8. Em 20/02/2020, a defesa apresentou defesa prévia;

9. Em 05/03/2020, este juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14/04/2020;

10. Em 13/03/2020, foi redesignada a audiência, antecipando-a para o dia 07/04/2020;

11. Em 19/03/2020, a Presidência do E.TJ/PA, em virtude da pandemia (COVID – 19), por meio da Portaria Conjunta 004/2020-GP, suspendeu, em caráter excepcional, o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, instituindo o Regime Diferenciado de Trabalho, no período de 24/03/2020 a 30/04/2020, razão pela qual a audiência de instrução e julgamento não ocorreu na data prevista;

12. Em 28/04/2020, este juízo reanalisou a manutenção a necessidade da prisão cautelar em face do acusado, em caráter de reanálise periódica da manutenção da prisão preventiva, de maneira que vislumbrou presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado LUCAS PORTILHO NASCIMENTO;”

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinando pelo conhecimento parcial da ordem e na parte conhecida pela denegação. A seguir, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. O paciente foi encontrado na posse de substância entorpecente com características de traficância (embaladas em saquinhos e dívidas em porções), estando, inclusive, na companhia de um menor de idade no momento da abordagem policial.

Ademais, como bem delineado no decreto constritivo, o paciente é contumaz na prática delitiva de tráfico de entorpecentes, eis que responde em outro processo por crime desta natureza, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do paciente, como bem delineado na decisão do magistrado de piso, nos seguintes termos:

“De acordo com o que se depreende do depoimento do condutor, SGT Jorge Amaral de Lima (fls. 03), se encontrava em ronda com a guarnição quando perceberam dois homens em uma moto apresentando atitudes suspeitas. Ato contínuo, ao procederem a abordagem, encontraram na posse de LUCAS PORTILHO NASCIMENTO e do menor A.C.D.S.M. a quantidade de drogas supra mencionada nas condições descritas. Em seguida, ambos foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos legais. O menor A.C.D.S.M, 'migo CABO, que estava na companhia do flagranteado no momento da abordagem, informou em sede policial que a droga encontrada é oriunda de Breves. O conduzido, por sua vez, negou os fatos a ele imputados Ressalte-se que o flagranteado foi encontrado com as quantidades de substâncias entorpecentes acima mencionadas em condições características de venda. A prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa do flagranteado, pois, conforme se depreende de certidão criminal à fl. 18, possui anotação criminal por tráfico e associação para o tráfico nos autos do processo de n°000951048220178140043.”

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que se refere ao pedido de
reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada
, nos termos do artigo 33, §4º do Código Penal, deixo de analisar por não se tratar de matéria cabível em sede de
writ
.

Da mesma forma, deixo de analisar as alegações de que a
prisão do paciente é inviável em razão de ausência de provas do tráfico de entorpecentes
,
visto que o mesmo foi abordado na rua, sem que tivesse sido presenciada qualquer operação de venda de drogas, tratando-se de pequena quantidade de maconha, pois demanda o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
.

Noutro giro, quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, conheço e denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 04/06/2020